Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717161-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEDIMA VIRGINIA ROCHA DOS ANJOS AGRAVADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA DESPACHO Baixo os autos em diligência. Em consulta aos autos do processo n. 0708272-31.2023.8.07.0012 verifico que as partes juntaram aos autos "TERMO DE CONFISÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PAGAMENTO" (ID. 255562516) em 03/11/2025, que se encontra pendente de homologação. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital